Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM DÉBITOS ATUALIZADOS. NÃO DEDUÇÃO DE VALORES JÁ LEVANTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não procede a tese do agravante de que os valores por ele levantados não devem ser descontados da planilha atualizada de débitos, em razão da ausência de argumento plausível que sustente tal pretensão.
2. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento não provido.